Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701124-89.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: ADILIO NASCIMENTO DE LIMA, MARCIA BARROS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal alegada em contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora